Tribunal: TJDFT
Processo: 0746442-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746442-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESIEL HONESKO AGRAVADO: KOZCOE ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Alegação de Verbas Rescisórias – Impugnação à Penhora – Ausência de comprovação – Probabilidade de Provimento – Ausência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. A parte agravante pugna pela imediata liberação dos valores penhorados, pois decorrentes de verbas de rescisão salarial. Determinei a intimação da parte duas vezes para se desincumbir do seu ônus probatório, especialmente em virtude do transcurso de prazo entre o depósito da quantia de rescisão salarial e o a efetivação do bloqueio, todavia o recorrente permaneceu inerte. Além disso, como se vislumbra do extrato bancário acostado à origem, verifica-se que o agravante também movimenta valores na conta corrente, de modo que inexiste comprovação de comprometimento de sua subsistência (ID 250562004). Ressalta-se, cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, I, do Código de Processo Civil. A par da discussão sobre a probabilidade do direito, não vislumbro a urgência na medida, porquanto não há demonstração de risco iminente à subsistência do devedor e de sua família. Portanto, neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, reputo não ser plausível o direito alegado pelo agravante, porquanto a Decisão agravada foi proferida em consonância com a jurisprudência e legislação aplicáveis à espécie. De outra banda, o valor bloqueado garante integralmente a execução, de modo que a liberação neste momento processual é temerária, devendo o feito ser remetido para julgamento colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liberação integral dos valores para o recorrente, devendo os valores ficarem penhorados até o julgamento final do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. A parte agravada já apresentou Contrarrazões (ID 78390526). Retornem os autos conclusos para julgamento após preclusão. Desembargador Eustáquio de Castro Relator